Tribunal: TJSP
Processo: 0001532-34.2013.8.26.0590
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Voto n. 5536/19

Abono de permanência. Policial militar na ativa que já completou as condições para a aposentadoria voluntária. Art. 42, §1o e art. 142, §3o, inciso X da CF. LCE no 943/03 – LCE no 1012/07. LCE n. 1013/07. Compatibilidade e aplicabilidade aos policiais militares. Recursos não providos. Restituição dos autos à vista dos artigos 1030, II, do CPC para eventual adequação. Acórdão

Ementa:
Voto n. 5536/19

Abono de permanência. Policial militar na ativa que já completou as condições para a aposentadoria voluntária. Art. 42, §1o e art. 142, §3o, inciso X da CF. LCE no 943/03 – LCE no 1012/07. LCE n. 1013/07. Compatibilidade e aplicabilidade aos policiais militares. Recursos não providos. Restituição dos autos à vista dos artigos 1030, II, do CPC para eventual adequação. Acórdão mantido.